Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração interposto pelo embargante contra acórdão que manteve a validade do plano de saúde coletivo empresarial e dos reajustes aplicados por sinistralidade.
2. Alega omissão quanto à suposta natureza simulada do contrato coletivo – caracterizado como “falso coletivo” – e quanto à ausência de comprovação técnica atuarial dos reajustes por sinistralidade.
3. Busca o saneamento das omissões apontadas, bem como o prequestionamento de dispositivos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação da ANS, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM EXAME
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ao não enfrentar a alegação de que o plano de saúde coletivo empresarial seria “falso coletivo”; e (ii) estabelecer se o acórdão incorre em omissão quanto à análise da validade dos reajustes aplicados por sinistralidade e da necessidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão enfrentou diretamente a alegação de “falso coletivo”. Reconheceu que a empresa contratante é formalmente regular e que há vínculo societário entre os beneficiários, concluindo que o número reduzido de integrantes ou o fato de pertencerem ao mesmo núcleo familiar não descaracteriza a natureza do contrato coletivo empresarial. Por isso, afastou a tese de simulação e a aplicação dos limites de reajuste previstos para planos individuais na RN 565/2022 da ANS. Não há omissão quanto a esse ponto.
6. O acórdão também analisa os reajustes por sinistralidade. Avaliou o método de cálculo utilizado, verificou que está previsto no contrato e que segue os parâmetros regulatórios da ANS. Com isso, concluiu pela inexistência de abusividade. A decisão apreciou adequadamente o tema, sem lacuna que justifique integração.
7. Os embargos não apontam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam rediscutir o mérito já apreciado, o que não se admite na forma do art. 1.022 do CPC. O recurso, portanto, não se presta ao reexame da matéria.
8. Quanto ao prequestionamento, o acórdão registrou que ele não constitui fundamento autônomo para embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022. Ressaltou-se que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os temas suscitados em embargos rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão ou erro. Os fundamentos jurídicos pertinentes já foram enfrentados, inexistindo necessidade de integração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2. O acórdão que examina expressamente a natureza do plano de saúde coletivo e a validade dos reajustes por sinistralidade não padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, Art. 489, §1o, Art. 1.010, II, Art. 1.013, Art. 1.025, do CPC e Art. 8o da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/10/2023, DJE 7/11/2023.